Tribunal: TJDFT
Processo: 0709289-32.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. DESACATO E FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PROVA IDÔNEA E SUFICIENTE. MENOSPREZO À FUNÇÃO POLICIAL POR MEIO DE XINGAMENTOS. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. TIPICIDADE DA FALSA IDENTIDADE. AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AUTODEFESA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO ENTRE A MULTIRREINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/4. AUMENTO PROPORCIONAL. RESIDUAL DE 1/12. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O crime de desacato se caracteriza quando o autor profere ofensas contra o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, em nítido menosprezo ao exercício das funções atribuídas ao agente.
2. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, têm valor probatório idôneo e suficiente para embasar uma condenação, pois se revestem de fé pública e presunção de legitimidade, só podendo ser afastados por meio de firme contraprova.
3. Havendo nos autos elementos que apontam firmemente a autoria e a materialidade do crime de desacato, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
4. Comete o crime tipificado no artigo 307 do Código Penal a pessoa que, ao ser presa ou mesmo interrogada pela autoridade policial ou judicial, identifica-se com nome falso, ainda que com o fim de ocultar sua condição de foragido do sistema prisional (autodefesa). Aplicação da súmula 522/STJ.
5. A multirreincidência requer maior censura no caso concreto, devendo haver apenas a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Tem-se como razoável a exasperação da pena em 1⁄4 pela multirreincidência, o que, após a dedução de 1/6 em razão da atenuante, resulta no aumento de 1/12.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.